Tribunal: STF
Processo: ARE 1314687
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 10): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. DANOS MORAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO 
    I- A sentença acolheu a prejudicial de mérito quanto à ocorrência de prescrição quinquenal. 
    II- Pretendeu o Autor reparação por danos morais decorrentes da segregação do convívio de seu genitor em razão da adoção de política sanitária, entre as décadas de 1920 e 1980, que submetia as pessoas atingidas pela hanseníase a isolamento e internação compulsórios em hospitais -colônia. 
    III- É firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. Tal entendimento foi corroborado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 553), a qual assentou que o prazo prescricional quinquenal, previsto no decreto n° 20.910/32, aplica-se às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. 
    IV- A orientação jurisprudencial é no sentido de que a imprescritibilidade em virtude de fatos ocorridos durante o Regime Militar diz respeito àquelas ações cuja causa de pedir tem motivação exclusivamente política, por atos de exceção, em nada se relacionando ao caso versado nos autos. 
    V- À luz do princípio da actio nata, a fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação do direito alegado. 
    VI- Tendo em vista que a internação do genitor ocorreu no período de 20/03/1980 a 22/07/2003, bem como considerando-se que o autor atingiu a maioridade no ano de 2000 e que a ação indenizatória somente foi proposta em 12/01/2018, forçoso concluir que a pretensão está fulminada pela prescrição. 
    VII- Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 7).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, III; e 37, § 6º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 23):
    “São evidentes as adversidades psíquicas e sociais experimentadas pela parte autora, separada do convívio de seus genitores pelo isolamento compulsório a que eram submetidos os pacientes nos chamados hospitais -colônia. 
    Os direitos humanos são tidos como imprescritíveis, inalienáveis e indisponíveis, o que, em seu conjunto, compõe uma proteção de intangibilidade aos direitos tidos como essenciais a uma vida digna. A imprescritibilidade implica o reconhecimento de que os direitos humanos e as respectivas reparações pela violação podem ser reivindicados a qualquer tempo, não podendo o legislador estipular prazos para o exercício do direito de ação.” 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 8, p. 29-31).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 20.910/32). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HEMOPE. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.046.182-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente